Tribunal: TJPA
Processo: 0003980-39.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003980-39.2017.8.14.0051

APELANTE: HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICIDIO QUALIFICADO – PENA DE 18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO. REAJUSTE NA DOSIMETRIA DA PENA – Parcial procedência.
1. Na 1ª fase o Juiz
a quo
analisou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP e valorou cinco circunstâncias negativas ao Apelante: culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social e consequência. Entendo, que três circunstâncias judiciais estão valoradas de maneira equivocada ao Apelante, por tais motivos: os antecedentes: o magistrado usou de uma ação penal em curso para considerar que o Apelante possui maus antecedentes, o que viola o enunciado da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça; culpabilidade e consequências: as fundamentações utilizadas pelo Juiz a quo, são inerentes ao próprio tipo penal, o que não pode ser usado para o aumento de pena. Portanto as circunstâncias judiciais culpabilidade, antecedentes e consequências passam a ser consideradas neutras, mantendo-se duas circunstâncias judiciais negativas ao Apelante, sendo elas: personalidade e conduta social, devendo ser reduzida a pena-base e a fixo em 15 (quinze) anos de reclusão. 2. Na 2ª fase, o magistrado reconheceu a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal (meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido), porém o Apelante foi condenado ao crime de homicídio qualificado, previsto artigo 121, §2°, I e IV, do Código Penal, sendo que a qualificadora do inciso IV, refere-se: a execução do crime mediante traição, emboscada, dissimulação ou outro meio que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima. Sendo assim, de ofício, afasto a agravante, sob pena de ocorrer bis in idem. 3. No que se refere a aplicação da atenuante da confissão espontânea no
quantum
de 1/6, verifica-se que que o Apelante negou a autoria do crime em juízo. Dessa forma, mantém-se a pena em 15 (quinze) anos de reclusão. 4. Na 3ª fase, não há causas de aumento ou diminuição, restando a pena definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado.
RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dou-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS
,
por meio da Defensoria Pública,

interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca Santarém.

Narra a denúncia, que no dia 28/01/2017, o denunciado na companhia de Kaio de Souza, efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima Sidney Siqueira de Lima que não resistiu e veio a óbito.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo,
condenou Henrique dos Santos Farias nas sanções punitivas do
artigo
121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal
, fixando-lhe a
pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformado, pugna o Apelante pelo reajuste na dosimetria, aplicando a pena-base em seu mínimo legal, e, subsidiariamente a aplicação da atenuante de confissão no
quantum
de 1/6.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

A revisão coube à desembargadora Vânia Bitar.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Pugna o Apelante pela

fixação da pena-base em seu mínimo legal.

Na 1ª fase o Juiz
a quo
analisou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP e valorou 05 (cinco) circunstâncias negativas ao Apelante, as fundamentou da seguinte forma:

a)
Culpabilidade:
deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime efetuando
uma facada certeira no peito do morto
, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável.

Equivocou-se o magistrado em verbalizar que a morte da vítima foi provocada por facadas.

b)
Antecedentes
: Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui maus antecedentes, eis que responde atualmente a outros processos criminais, inclusive hediondos.

c)
Personalidade
: deve ser considerado desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, conforme certidão e depoimentos das testemunhas em plenário.

d)
Conduta Social:
eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantém um bom convívio social respondendo a atos criminais recentes.

e)
Consequências
:
a vítima, sendo um homem jovem, veio a falecer.

Entendo, que 03 (três) circunstâncias judiciais estão valoradas de maneira equivocada ao Apelante, por tais motivos: os
antecedentes
: o magistrado usou de uma ação penal em curso para considerar que o Apelante possui maus antecedentes, o que viola o enunciado da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, já que não há nenhuma decisão transitada em julgado em seu desfavor;
culpabilidade e consequências:
as fundamentações utilizadas pelo Juiz
a quo
, são inerentes ao próprio tipo penal, o que não pode ser usado para o aumento de pena.

Portanto as circunstâncias judiciais
culpabilidade,

antecedentes e consequências
passam a ser consideradas neutras, mantendo-se 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas ao Apelante, sendo elas:
personalidade e conduta social
.

Acolho o pedido da redução da pena-base e a fixo em
15 (quinze) anos de reclusão
.

Na 2ª fase, o magistrado reconheceu a agravante prevista no
artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal
(meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido)
, porém o Apelante foi condenado ao crime de homicídio qualificado,
previsto artigo 121, §2°, I e IV, do Código Penal, sendo que a qualificadora do inciso IV, refere-se:
a execução do crime mediante traição, emboscada, dissimulação ou outro meio que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima
.

Dessa forma, entendo que a agravante não poderá ser reconhecida para exacerbar a pena, sob pena de ocorrer
bis in idem.

Neste sentido colaciono entendimento jurisprudencial desde Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU

A DEFESA DA VÍTIMA – ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP – PENA BASE – REDUÇÃO – AGRAVANTE REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL - QUALIFICADORA DO CRIME.
As consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. Afastada a pretensão de fixação da pena base no mínimo legal. Mantidas as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea.
O motivo fútil já qualifica o crime do art. 121, § 2º, II e IV, do CP, não podendo ser reconhecido como agravante, sob pena de incidir em bis in idem, art. 61, II, a, do CP. Tentativa reconhecida, mantida a redução da pena em 1/3. Concurso material mantido, art. 69 do CP. Recurso parcialmente provido.
Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0046227-63.2015.8.14.1875 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/04/2024)

Quanto a aplicação da atenuante de confissão no
quantum
de 1/6, pois a defesa alega que o magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea, diminuindo a pena em 01 (um) ano, porém requer a redução no
quantum
de 1/6.

No entanto, nota-se que não foi reconhecida atenuante de confissão em favor do Apelante, já que o mesmo negou a autoria do crime em juízo.

Extrai-se da sentença:

“Por outro lado, não verifico a presença de nenhuma atenuante, por isso, nesse momento não promovo nenhuma alteração na pena já fixada para o acusado.”

Dessa forma, mantenho a 2ª fase da dosimetria da pena sem reconhecimento de atenuantes ou agravantes, permanecendo a pena em
15 (quinze) anos de reclusão
.

Por fim, na 3ª fase, não há causas de aumento ou diminuição, pelo que fixo a pena definitiva em
15 (quinze) anos de reclusão
, em regime fechado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redução da pena-base, e de ofício, pelo afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 17/07/2024